Tribunal: STF
Processo: ARE 1443053
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR em 1999, o qual não foi adimplido Determinação de expedição de precatório requisitando a insuficiência, mas a data de apresentação do ofício complementar (de 1999) à entidade devedora servirá como parâmetro para fins de aferição da ordem cronológica do precatório a ser expedido Com isso, desvincula-se o ofício a ser expedido da data de apresentação dos precatórios “primitivos” (1989), em observância às diretrizes estabelecidas no Pedido de Providências n.º 0003340-15.2019.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça, e nos Comunicados do DEPRE Confirmação da decisão agravada Recurso não provido.“ (e-doc. 5)



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta que desde a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, não se permite a expedição de precatórios complementares ou suplementares e, no caso, não há atualização de valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Na hipótese dos autos, todavia, não podem ser desconsideradas as peculiaridades que envolvem a requisição ora determinada, tal como esclarecido na decisão agravada. 



    O pagamento do crédito da exequente, pela via do precatório, foi feito de forma parcelada, nos termos do artigo 33 da ADCT (fls. 1.133). Ao término das parcelas, remanesceu ainda um crédito em benefício da credora, motivo pelo qual foi expedido novo ofício requisitório ‘complementar’ em 29 de janeiro de 1999 (fls. 1.150). Contudo, o respectivo pagamento não foi efetivado. 



    Dessa forma, em estrita observância ao quanto determinado no Pedido de Providências n.º 0003340-15.2019.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça, e nos Comunicados do DEPRE, o juízo a quo determinou que, com vistas à expedição de precatório requisitando a insuficiência (R$ 11.165,94), a data de apresentação do ofício complementar à entidade devedora (1999) serviria como parâmetro para fins de aferição da ordem cronológica do precatório a ser expedido no incidente digital. Com isso, há a desvinculação do novo ofício com a data de apresentação dos precatórios ‘primitivos’ (17 de janeiro de 1989 fls. 965), atrelando-o ao ofício complementar expedido em 1999 e não honrado até a presente data. 



    Com a medida empreendida, buscou-se evitar a ocorrência de manifesta injustiça caso se considerasse tão somente a data de apresentação do novo precatório autônomo, devido ao fato de que, in casu, existe verba regularmente requisitada em 1999, de acordo com as regras então vigentes, e inadimplida. 



    O caso sub judice é totalmente distinto e, portanto, a decisão agravada não viola as normas constitucionais, nem tampouco as diretrizes estabelecidas no Pedido de Providências n.º 0003340-15.2019.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça, e nos Comunicados do DEPRE. 



    Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.” (e-doc. 5, p. 10-11).



    4. Observa-se que o Tribunal de origem, a partir de elementos fático-probatórios, asseverou que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de precatório complementar.



    5. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “



    (ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator